Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714991-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MONUMENTAL ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: MELISSA FERREIRA ALVES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONEXÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRAZO DECADENCIAL. NÃO APLICÁVEL. VÍCIOS E DEFEITOS. ERROS DE CONSTRUÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. I. De acordo com o § 1o do art. 55 do CPC, os processos de ações conexas não serão reunidos para decisão conjunta se um deles já houver sido sentenciado. II. Nos termos do art. 499 do CPC, a obrigação pode ser convertida em perdas e danos se o autor assim o requerer, ou se for impossível a obtenção da tutela requerida ou de outra que assegure o resultado prático equivalente (art. 499 do CPC). Como o autor requereu subsidiariamente a reparação dos danos pendentes de execução, bem como os que a prova pericial apurar como devidos, não há se falar em violação ao princípio da adstrição. III. A pretensão de condenação da parte contrária em obrigação de fazer é de natureza condenatória e está sujeita à prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil e não a prazo decadencial, a que se submetem os pedidos de tutelas constitutivas/desconstitutivas. IV. Os termos segurança e solidez previstos no art. 618 do Código Civil abrangem todo e problema na construção que não proporcione aos moradores condições normais de habitualidade e salubridade, V. Comprovado pela prova pericial que existem defeitos no imóvel que têm relação com erros técnicos na construção, mostra-se necessária a devida reparação à contratante. VI. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 55, §§1o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que somente se afasta a conexão quando uma das ações já estiver sentença definitiva, o que não ocorreu no caso dos autos. Afirma que a prolação de sentença ainda passível de recurso em um dos feitos não impede o reconhecimento da conexão. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antônio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921 (id 26804738, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada violação ao artigo 55, §§ 1o e 3o, do CPC, seja quanto ao dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, estando apto o apelo, portanto, a ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrida, Antônio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012